Tribunal: STF
Processo: RE 100625
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-02
Data de publicação: 1987-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CHEQUE. SUSTAÇÃO DO PAGAMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE ENTREGA DA MERCADORIA,
EM VIRTUDE DE CUJA AQUISIÇÃO SE EMITIU O TÍTULO. INICIO DE PROVA
INTERDITADO NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279. LEI
DO CHEQUE DE 1912, ART. 6., DECRETO N. 2.044/1908, ART. 51. ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTS. 402, DO CPC, E 6., DA LEI DO
CHEQUE, QUE NÃO E DE ACOLHER-SE. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO. SÚMULA 291 E ART. 322, DO RISTF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.